Tribunal: STF
Processo: AI 821985
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Óbice do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Suposta afronta ao art. 93, IX, da CF/88. O acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, ainda que contrário aos interesses da recorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.